Tribunal: TJSP
Processo: 1039839-74.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos causados a segurado e indenizados por ela. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve o seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, do aparelho danificado. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos causados a segurado e indenizados por ela. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve o seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, do aparelho danificado. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os equipamentos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de a ré produzi-la (distribuição dinâmica do ônus probatório). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudo genérico e superficial, que não comprova a origem dos danos. Pedido regressivo improcedente. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.